Tribunal: STF
Processo: HC 83154
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
EMENTA: Presidente da República: responsabilidade penal por crimes
comuns estranhos ao exercício de suas funções: histórico da questão
no constitucionalismo republicano; solução vigente: imunidade
processual temporária (CF 88, art. 86, § 4º): conseqüente
incompetência do STF para a ação penal eventualmente proposta, após
extinto o mandato, por fato anterior à investidura nele do
ex-Presidente da República; problema da prescrição.
1. O que o
art. 86, § 4º, confere ao Presidente da República não é imunidade
penal, mas imunidade temporária à persecução penal: nele não se
prescreve que o Presidente é irresponsável por crimes não funcionais
 praticados no curso do mandato, mas apenas que, por tais crimes,
não poderá ser responsabilizado, enquanto não cesse a investidura na
 presidência.
2. Da impossibilidade, segundo o art. 86, § 4º, de
que, enquanto dure o mandato, tenha curso ou se instaure processo
penal contra o Presidente da República por crimes não funcionais,
decorre que, se o fato é anterior à sua investidura, o Supremo
Tribunal não será originariamente competente para a ação penal, nem
conseqüentemente para o habeas corpus por falta de justa causa para
o curso futuro do processo.
3. Na questão similar do impedimento
temporário à persecução penal do Congressista, quando não concedida
a licença para o processo, o STF já extraíra, antes que a
Constituição o tornasse expresso, a suspensão do curso da
prescrição, até a extinção do mandato parlamentar: deixa-se, no
entanto, de dar força de decisão à aplicabilidade, no caso, da mesma
 solução, à falta de competência do Tribunal para, neste momento,
decidir a respeito.